Tribunal: STF
Processo: HC 126929
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    INTIMAÇÃO – SENTENÇA – VALIDADE. É válida a intimação da sentença realizada em nome de defensor dativo e devidamente certificada no processo.